Tribunal: CARF
Processo: 10880.929453/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929453/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. O conselheiro Vinicius Guimarães votou pelas conclusões quanto ao
mérito.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929453/2008-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP n.o
08293.77704.140504.1.3.046030 (fls. 07 a 11), transmitida em 14/05/2004, que
indicava como crédito o pagamento indevido ou a maior de PIS – código 8109,
ocorrido em 13/02/2004, no montante de R$ 14.946,45 (crédito original na data de
transmissão), referente ao período de apuração 31/01/2004, com débito próprio de
IRPJ – código 23621, com vencimento em 31/03/2004, sendo o valor total do DARF
(Documento de Arrecadação de Receitas Federais) igual a R$ 88.617,97.
Cabe observar que consta, nesta DCOMP, no campo "Total do Crédito
Original Utilizado nesta DCOMP", o valor de R$ 14.946,45, estando zerado o campo
"Saldo do Crédito Original".
DO DESPACHO DECISÓRIO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(DERAT) em São Paulo emitiu, em 09/09/2008, o Despacho Decisório (DD)
eletrônico com n.o de rastreamento 790555291 (fls. 02), assinado pelo titular da
unidade de jurisdição da interessada, não homologando a compensação declarada,
constando em sua fundamentação:
(...)
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
A interessada foi cientificada do referido despacho decisório em 17/09/2008
(fls. 05 a 06).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o despacho decisório, a empresa apresentou, em
10/10/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 12, com documentos anexos às
fls. 13 a 37 (cópias de Procuração, da 46a Alteração e Consolidação do Contrato
Social de 09/11/2005, de documento de identificação do subscritor da manifestação
de inconformidade, e de Despacho Decisório, PER/DCOMP, e DCTF), deduzindo as
alegações a seguir sintetizadas.
Segundo a empresa, houve o indeferimento do PER/DCOMP, por não ter
constado o crédito na DCTF do período, por falta de retificação.
Informa, em seguida, que procedeu à retificação da DCTF do período,
corrigindo a informação que teria gerado o indeferimento do crédito.
Destaca, no caso, que o crédito existiria e que, na época, não houve apenas a
retificação da informação, e que a informação teria sido posteriormente retificada.
À vista do exposto, entendendo estar demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento do pleito, requer o acolhimento da manifestação de
inconformidade.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/02/2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão que não homologou a compensação.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações
realizadas no valor dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando
a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP, se mantém a decisão que não
homologou a compensação declarada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada: (i) que todos os documentos juntados após o protocolo da
impugnação devem ser aceitos, em prestígio do princípio da verdade material; e (ii) os
documentos juntados em sede recursal demonstram o crédito apurado pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminarmente, a Recorrente tece comentários sobre a possiblidade de juntar
provas relevantes para demonstrar seu direito após a apresentação da impugnação.
Segundo a Recorrente, por entender que a DCTF é a própria declaração de
confissão de dívida e que na entrega da declaração retificadora não há condições técnicas de
anexar a documentação contábil comprobatória dos fatos, ficando estes a disposição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, a empresa não anexou à manifestação de inconformidade
tais documentos. Cita precedente da CSRF que admitiu a juntada de documentos após a
apresentação de defesa, em atenção aos princípios da verdade material e da instrumentalidade.
Sem razão a Recorrente.
Isto porque, a norma prevista no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/721 é
cristalina ao dispor das hipóteses em que é admitida a juntada posterior a apresentada da defesa.
Não se enquadrando em nenhuma das regras de exceção, os documentos trazidos em momentos

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

posteriores a apresentação da defesa, sofrerão os efeitos da preclusão, deixando de ser
considerados para fins de julgamento.
Neste ponto, caberia ao contribuinte demonstrar que os documentos juntados
tardiamente se enquadram nas hipóteses de exceção, o que não foi feito neste processo.
Assim, em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta suas pretensões, tampouco documentos para comprovar suas alegações,
impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern, cujas
razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da Recorrente:
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro RAIPI,
fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF,
verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica determinada pelo
§ 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, é
no momento processual da reclamação que a lide é demarcada e o processo
administrativo propriamente dito tem início, com a instauração do litígio, não se
permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses de defesa ou a apresentação de
novas provas, a não ser nas situações legalmente excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez López1
asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a
acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed. Saraiva:
São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa impossibilidade de
se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada, quer porque o recinto
onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O titular do direito acha-se
impedido de exercer o seu direito, assim como alguém está impedido de entrar num
recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de segunda
instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na fase
recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se posicionam
sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Objetivamente
entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado a garantir o avanço
progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para as fases anteriores do
procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a perda de uma faculdade ou de
um poder ou direito processual; as causas dessa perda correspondem às diversas
espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do poder,
faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da consumação de um
interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor,
não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte conseqüências gravosas,
dentre elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois opera-se, nesta
hipótese, o fenômeno da preclusão, isto porque o processo é um caminhar para a
frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas em fases
anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, supratranscrito, só é
lícito deduzir novas alegações em supressão de instância quando: 1) relativas a
direito superveniente; 2) competir ao julgador delas conhecer de ofício, a exemplo
da decadência; ou 3) por expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo
legal exige que a juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. No presente
caso, tal demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à repartição
do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do ônus
probandi depende a definição de grande parte das responsabilidades processuais.
Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações de direito
público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio fundamental
do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar. Assim
é que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do
caput do artigo 9° do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 PAF, que
determina que os autos de infração e notificações de lançamento "deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao contribuinte a
legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas pela
autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do mesmo Decreto no
70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao
contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas
ensejadoras do lançamento. Já nos casos de ressarcimento de créditos, como no
presente processo, entretanto, o quadro resta um pouco modificado, como a seguir
se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é atribuição do
contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito. Tanto é assim que a
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, que regia, à época
da transmissão do PER/DComp, os processos de restituição, compensação e
ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários de seus
dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente para
decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pre-requisito. E o que se deve ter por
documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de oficio,
quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou o
pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto quanto
não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas, suprir o
ônus probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para resolver dúvidas
acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já
impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes componentes da
relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais exige-se conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria
impassível de ser resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É
que o referido princípio – de natureza estritamente processual, e não material
destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes,
mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no
sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o principio da
verdade material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos
pelas partes, quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos
ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra
forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à
evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que
alega/pleiteia, a oportunidade de, por via de diligências, produzir algo que, do
ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de
admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja
efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de julgamento e por
meio de diligências, tal instrução probatória, também não é aceitável que um pleito
repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação da
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento e por
via de diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do procedimento de
ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a comprovação do crédito,
originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção improcedente. Observe o
recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no 850187716 apoiou-se, exclusivamente, na
transcrição do Livro RAIPI feita pelo próprio contribuinte no PER/DComp que
transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi extraído
dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer contestação por parte do
Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o valor do
saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro RAIPI que
instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a partir das
informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como chegou a
esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a fase de instrução
processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso específico dos
pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está
associada à conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros. Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica,
que documentos estão associados a que registros; ainda, é importante, quando a
natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação constante
dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultem
ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever processual de
quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com
clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não lhe sendo lícito
simplesmente juntar a cópia do de um livro fiscal, sem indicação individualizada
de quais registros são pertinentes. A atividade de "provar" não se limita, no mais
das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos; nos casos em que se tem
inúmeros registros associados a inúmeros documentos; provar significa associar
registros e documentos de forma individualizada, do mesmo modo que, no caso das
provas indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por via do cruzamento dos
indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte
no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar os elementos
de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que evidenciam a
infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a existência do direito
creditório, contextualizando os elementos de prova que evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que, mesmo
que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de preclusão do § 4o do
art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase recursal ainda assim não
mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-somente a
alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de prova, nada alegar e
alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et allegatum non probare
paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. De
acordo com o seu art. 36, que regulamenta o sistema de distribuição da carga probatória
no Processo Administrativo Federal: o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, os documentos que supostamente demonstrariam o equivoco
cometido pela Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão
prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese
das exceções que permitam superar a preclusão e a supressão de instância.
Não bastasse isso, constatasse que a Recorrente não trouxe em sede recursal
qualquer alegação capaz de demonstrar a origem do crédito apurado e, principalmente vincular os
documentos ao crédito que alega possuir. Com efeito, caberia a Recorrente primeiramente trazer
alegações contundentes de seu direito, apontando corretamente quais os motivos que geraram o
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929453/2008-71

pagamento a maior e, não simplesmente carrear documentos sem demonstrar sua correlação com
o direito.
Neste cenário, correto o despacho de decisório que não homologou o pedido de
compensação objeto dos autos.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital